Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707145-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CARLA GRAZIELA SILVA MARTINS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por CARLA GRAZIELA SILVA MARTINS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima em desfavor de seu ex-companheiro (fls. 44/46). Informa a Defensoria Pública a necessidade de revisão da decisão reclamada tendo em vista que a vítima relata sentir temor em relação ao ofensor, que inconformado com o término do relacionamento, persiste em condutas que a perturbam constantemente, abalando sua paz, segurança e saúde mental. Narra que “A concessão das medidas protetivas deve ser baseada no princípio da precaução, para evitar danos maiores, visto que as medidas devem ser adotadas quando há a possibilidade de ocorrência de um dano grave ou irreparável. No contexto da violência doméstica, a precaução se manifesta na concessão de medidas protetivas que impeçam qualquer forma de contato ou ameaça por parte do agressor.” Pontua que a vítima sofre constantes xingamentos perpetrados por seu ex-companheiro e enfrenta uma escalada progressiva de violência psicológica e moral que lhe causam abalo psicológico significativo. Discorre que a proteção das medidas não se limita a agressões física, mas também ao sofrimento psicológico causado à vítima. Na ponderação de valores o direito à segurança e proteção da mulher é mais valioso que a liberdade de contato e aproximação do requerido. Requer, com isso, liminarmente, “deferir as medidas protetivas requeridas pela ofendida na ocorrência policial no 3.515/2024 - Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância e Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros”. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, a reclamante se insurge contra a decisão proferida em 5/2/2025, nos autos no 0711075-04.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em razão da insubsistência dos elementos apresentados no inquérito policial (fls. 44/46). Do exame dos autos, nota-se que a reclamante teve ciência da referida decisão em 5/2/2025 (fl. 47). Segundo determina o artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato”. Feitos esses registros, é possível constatar que o prazo recursal começou a correr em 6/2/2025 (quinta-feira) e se encerrou em 10/2/2025 (segunda-feira). Todavia, a presente Reclamação Criminal somente foi protocolada em 26/2/2025, ou seja, quando o prazo já havia terminado. Assim, o presente feito não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: 3. No processo de origem, a decisão reclamada foi publicada em 14/08/2024. Assim, o prazo final para ajuizamento da reclamação transcorreu em 21/08/2024. No entanto, a reclamação foi ajuizada somente em 22/08/2024. Sendo a reclamação intempestiva, não se conhece do recurso. (Acórdão 1957307, 0702047-60.2024.8.07.9000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) AGRAVO INTERNO. CRIMINAL. PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). PRODUÇÃO DE PROVAS. INTEMPESTIVIDADE. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da norma do art. 232 do RITJDFT, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” 2. O referido manejo processual deve ser apresentado em até cinco dias da ciência do ato processual cominado de irregular (inteligência do art. 233 do RITJDFT). 3. O prazo do incidente escolhido é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico a sua inadmissibilidade, cabendo ao relator indeferir de plano a inicial, nos termos da norma do art. 234 do RITJDFT. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1832627, 07550430620238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 24/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CRIMINAL. PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Mostra-se intempestiva a reclamação não apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação da decisão que determinou as medidas protetivas de urgência em desfavor do reclamante. 2. Reclamação não conhecida. (Acórdão 1412909, 07331190720218070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno que a alegação da Defensoria Pública de que foi intimada por expediente no PJE registrado em 17/2/2025, não merece prosperar. Observa-se que os aludidos autos se referem a inquérito policial e o Juízo reclamado indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, determinou a vinculação aos autos principais e arquivo dos autos. Em consulta aos autos em apreço, não consta a informação de que a reclamante estivesse sendo representada pela Defensoria Pública, tampouco há qualquer manifestação da Defensoria nesse sentido. Por outro lado, inequivocamente intimada da decisão ora impugnada (fl. 47), a reclamante permaneceu inerte, operando-se, na hipótese, a preclusão temporal. Nestes termos, considerando que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação Criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de fevereiro de 2025 16:11:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora